Tribunal: STF
Processo: Rcl 88600
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA Nº 1.232): AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por PBJ Transportadora de Cargas Ltda. e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Capivari/SP, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010449-52.2023.5.15.0039, na qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).



    2. Os reclamantes narram que o ato judicial impugnado teria desrespeitado o que firmado no citado paradigma, pois não houve a instauração de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para a caracterização de grupo econômico, com o fim de redirecionamento da execução em face dos autores.



    3. Registram que, “na fixação da tese do Tema 1.232 do STF, restou corroborado que admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448- A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC”. 



    4. Asseveram que “a decisão do STF no Tema 1232 é de observância obrigatória, tendo assentado a imprescindibilidade da instauração do IDPJ e da demonstração de abuso da personalidade jurídica para a inclusão de terceiros na execução trabalhista, o que não ocorreu na reclamatória trabalhista”, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    5. Requerem, liminarmente, a suspensão da execução trabalhista em curso. No mérito, pleiteiam a procedência do pedido formulado na presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada na Ação Trabalhista nº 0010449-52.2023.5.15.0039, em observância ao Tema RG nº 1.232.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. Com efeito, em 10/10/2025, o Plenário desta Suprema Corte, por votação majoritária, concluiu o julgamento de mérito do RE nº 1.387.795/MG (Tema RG nº 1.232), fixando a seguinte tese:



    “1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”



    10. Os reclamantes alegam justamente que, ao acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução, a decisão reclamada teria afrontado o que decidido no RE nº 1.387.795/MG (Tema RG nº 1.232).



    11. Por seu turno, o ato reclamado consubstancia-se no seguinte (e-doc. 25):



    “DESPACHO 



    Vistos etc. 



    Petição ID f091c0f, de 19.08.2025: O pleito das executadas PBJ TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA, STTLOG SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA e TLOG SP TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA está fundamentado no Tema 1.232 do C. STF, que trata da possibilidade de inclusão, no polo passivo da fase de execução, de empresa do grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento da ação trabalhista. 



    Todavia, como já salientado no despacho ID 5fdc4ef, a inclusão das empresas no polo passivo da execução decorreu da desconsideração inversa da personalidade jurídica e não do reconhecimento de grupo econômico, não merecendo ser acolhida, assim, a pretensão de suspensão da execução fundamentada no Tema 1.232 do C. STF. 



    Destarte, por ter decorrido in albis o prazo para a irresignação das executadas, nos termos da decisão ID f07ef7d, determino a liberação dos valores constritos ao exequente e o prosseguimento da execução nos seus ulteriores termos (...)



    (...)



    Não havendo pagamento, a Secretaria deverá providenciar a inclusão dos devedores no cadastro do BNDT e da SERASAJUD e expedir Mandado nos termos do Provimento GP-CR 10/2018 do e. TRT15, e na forma do inciso VI do artigo 250 do CPC, ficando autorizada a quebra dos sigilos fiscal e bancário. 



    Caso não sejam localizados bens suficientes, proceda-se à indisponibilidade dos bens imóveis dos executados no CNIB. 



    O Sr. Oficial de Justiça deverá registrar as diligências no banco de dados Exe-Pje. 



    Dê-se ciência às partes.”



    12. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    13. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    14. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).



    15. Portanto, em relação à suposta inobservância de tese fixada em sede de Repercussão Geral (Tema RG nº 1.232), observo que o ato reclamado foi proferido por juízo de primeira instância. Em pesquisa no sítio eletrônico do TRT15, verifica-se que houve oposição de exceção de pré-executividade em 05/12/2025 ou seja, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.



    16. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl nº 88.400/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/12/2025, p. 12/12/2025; Rcl nº 88.337/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/2025, p. 10/12/2025; Rcl nº 88.014/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin. 05/12/2025, p. 09/12/2025; Rcl nº 88.017/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/11/2025, p. 1º/12/2025; Rcl nº 87.596/ES, Rel. Min. Cármen Lùcia, j. 18/11/2025, p. 24/11/2025.



    17. Ademais, havendo na decisão reclamada, fundamento adicional, diverso do reconhecimento do grupo econômico, não há que se falar em descumprimento da decisão pela qual se determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a controvérsia delimitada no Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. 



    18. Cumpre acrescentar, nesse ponto, a seguinte decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, responsável pela ordem de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, na qual Sua Excelência entendeu por negar seguimento à reclamação, cujo redirecionamento da execução (decisão reclamada) deu-se por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se:



    “(...) Dos documentos juntados aos autos desta reclamatória, observo que houve citação dos suscitados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos do Processo nº 0000800- 85.2019.5.10.0801, os quais deixaram transcorrer in albis o prazo para defesa, conforme decisão datada de 5/7/22 (eDoc. 16). 



    Verifico, também, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento formulado em sede executória, nos autos do Processo nº 0000800-85.2019.5.10.0801, por considerar que [... omissis ...], em razão da desconsideração da personalidade jurídica das empresas condenadas na fase de conhecimento e, portanto, não alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG. 



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02- 2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795- RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023) 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08- 2023). (...).”



    (Rcl nº 65.743/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2024, p. 27/02/2024; grifos no original).



 



    19. Patente, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, razão pela qual não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).  



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    20. Ademais, uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Tribunal de origem, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).



    21. Ressalto, por fim, que a presente decisão não adentra ao mérito do que foi reconhecido pelo Juízo reclamado acerca da dissolução empresarial, da desconsideração da personalidade jurídica ou em relação à validade da penhora de proventos da aposentadoria. Eventual irresignação a respeito deve ser objeto de recurso pelas vias próprias. O que se revela, de pronto, é a inviabilidade da presente reclamação, uma vez que a decisão impugnada versa sobre controvérsia não abrangida pelo Tema RG nº 1.232.



    22. Com efeito, a aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), de forma a ser inadmissível o alargamento das hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de ser desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a esse importante instituto constitucional.



    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator